Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-26.2024.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700329-26.2024.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONTINA DE JESUS ALVES EMBARGADO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS DESPACHO Intime-se a parte embargada para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Leontina de Jesus Alves no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 58883722). Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator